Tribunal: TJES
Processo: 0036582-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036582-69.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036582-69.2016.8.08.0024

EMBTE
:

PODIUM VEÍCULOS LTDA

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE REDUZIDA
.

OMISSÕES.
AUTO
DE INFRAÇÃO Nº
153036.
SANÇÃO REDUZIDA.

OMISSÃO SANADA.
RECURSO
conhecido e
PARCIALMENTE
provido.

I.
O
recurso de e
mbargos de
d
eclaração
possu
i
fundamentação vinculada
e
destina-se a desfazer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões
e corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.
Inexiste

vício de
omissão

n
o
A
córdão no qual resta
m
expressamente consignad
as e enfrentadas as alegações
da parte
, de modo
que a sua irresignação quanto

a
nulidade do auto de infração, existência de prévio requerimento de licença ambiental e prova de área construída no imóvel
têm como objetivo rediscutir o mérito.

III.
A aplicação da multa se consubstanciou n
a reincidência no
descumprimento do regramento quando às condições físicas do estabelecimento e a negativa de novo alvará na inexistência de licenciamento ambiental válido.
Minora-se o
seu valor, eis que houve omissão do ente municipal na análise de documentação pertinente ao pedido protocolado anteriormente à aplicação da penalidade, relativa à licença ambiental.

IV.
Diante da constatação de que a
mbas as penalidades decorrem do mesmo fato gerador,
bem como de
que não existem nulidades a serem corrigidas,
minora-
se

para
a metade
do valor aplicado à
sanção prevista no
Auto de Infração
nº
153036.
Sanada a omissão.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
dar parcial
provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036582-69.2016.8.08.0024

EMBTE
:

PODIUM VEÍCULOS LTDA

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
oposto
por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
, eis que irresignada com o Acórdão de ID 4353397, que deu parcial provimento ao seu apelo, para reduzir a metade o valor da penalidade aplicada pelo Município de Vitória em desfavor da ora embargante, indicada no Auto de Infração nº 153013.

Aduz a Recorrente, em síntese, que o Acórdão foi omisso
quanto:
(i) a nulidade existente no auto de infração nº 153013, uma vez que determinada a adequação de altura dos meios-fios em 15 (quinze) centímetros sem que houvesse norma legal que impusesse tal obrigação a época dos fatos; (ii)
a
confissão tácita do embargado no que se refere à prova de requerimento de licença ambiental pel
a

recorren
te em 18/04/2013; (iii) a existência de Termo de Compromisso Ambiental nº 002/2016, que supre a Licença Ambiental até que se conclua os estudos para liberação d
o documento devido
; (iv) a prova do tamanho de área construída
no imóvel
, constante inclusive no IPTU e sobre pedido de não enquadramento
deste
como empreendimento de grande porte; e, por fim, (v)
aos pedidos referentes a
o auto de infração nº 153036.

Sem delongas,
i
mpugna
a

E
mbargante
A
córdão unânime deste
C
olendo
Ó
rgão
F
racionário, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. CONCESSÃO DE ALVARÁ. MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamentou, por meio da NBR 9050, a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, publicada pela primeira vez em 1985 e revisada em 1994, 2004 e 2015, normas que devem ser inexoravelmente fiscalizadas pelo ente municipal como forma de dar o devido cumprimento às políticas públicas, com vista à dignidade da pessoa humana, considerando as necessidades e diferenças no acesso dos cidadãos. 2. A aplicação da multa se consubstanciou no descumprimento do regramento quando às condições físicas do estabelecimento e a negativa de novo alvará na inexistência de licenciamento ambiental válido. Todavia, deve ser minorado seu valor, eis que houve omissão do ente municipal na análise de documentação pertinente ao pedido protocolado anteriormente à aplicação da penalidade, relativa à licença ambiental. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150238631, Relator:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/02/2023
)

Em seguida, destaco trecho em que se menciona os fundamentos que formaram o convencimento da conclusão adotada:

[...]
Prossigamos então por destacar a legislação de regência em vigo
r
no momento da autuação
e utilizada pelo juízo que ressaltou:

[...]

De início, realço que não prospera a alegação central da requerente de que inexiste norma jurídica que o obrigue a adequar o meio-fio de sua calçada à altura de 15cm.
O Plano Diretor Urbano do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 9.271/2018) determina que “
As características físicas e
infraestruturais, geométricas e paisagísticas das vias integrantes da Rede Viária de Vitória, bem como da Rede Cicloviária, deverão respeitar as normas técnicas de garantia de acessibilidade universal, bem como as características e padrões constantes do Anexo 6 - Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica
” (art. 46).

E, no referido Anexo 6, no campo das características geométricas, consta “
Meio-fio com altura de 0,15m
”
[...]

Com efeito, sem embargo das alegações do recorrente,
deve-se considerar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamentou, por meio da NBR 9050, a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, publicada pela primeira vez em 1985 e revisada em 1994, 2004 e 2015, norma que devem ser inexoravelmente fiscalizada pelo ente municipal como forma de dar o devido cumprimento às políticas públicas, c
om vista à dignidade da pessoa humana, considerando as necessidades e diferenças no acesso dos cidadãos.

As regras relativas às calçadas foram implementadas desde a revisão elaborada em 2004 e tem como referência o Decreto Federal nº 5.296/04, que
possui
objetivo de promover
a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
além de
outras providências,

[...]

Ora, o que se depreende dos autos é situação em que ambas as partes incorreram na responsabilidade pela irregularidade detectada.

Isso porque o Município, em primeiro, quedou-se inerte na resposta quanto ao pedido de Licença Ambiental, formulado ainda em 2013, o que também fundamentou o indeferimento do pedido de alvará de funcionamento.

Sem embargo das providências exigidas ao solicitante para que as licenças fossem-lhe concedidas, não se pode afastar a omissão do gestor público neste ponto, sob risco de penalizarmos tão somente
o requerente que,
ao que indicam os documentos contidos nos autos, realizou a contento as obras relativas à calçada cidadã.

Quanto ao recorrente, percebe-se que a questão atinente às modificações e adaptações que lhe foram exigidas no espaço físico do estabelecimento se prolongaram por meses, o que exigiu dilação de prazos
e
vistorias complementares, a permitir que a ação fiscalizatória
verificasse, acertadamente, pela
ausência de licença para regular funcionamento.

Com isso, concluo pela desarrazoabilidade na aplicação da multa,
na medida em que pendente o pedido de licença ambiental, concessão de atribuição do ente municipal e que ainda consta como pendência cuja responsabilidade fora atribuída ao solicitante/apelante.

[...]

Contudo,
verifico que
o
anexo II define no item 3.3 que a multa aplicada tem como valor-base R$2.000,00 (dois mil reais
)
,
nos casos de
“
Comércio ou serviço de 500,01m2 até 6.000,00m2 de área”.

V
erifica-se
pela documentação acostada aos autos
que o estabelecimento comercial mencionado
possui área de 6.344,75m
2
, a revelar que não se aplica ao caso dos autos.

Diante de tais premissas, considerando que o gestor público, em sua função fiscalizadora, mormente no concernente à concessão de licenças, deve se ater aos requisitos elencados na legislação pertinente, ao emanar um ato administrativo de caráter vinculado, mantém-se a sentença no tocante à aplicação da penalidade.

Entretanto, por desarrazoad
a a motivação
do indeferimento de concessão de Alvará de funcionamento, cumulado com a aplicação da multa, eis que houve clara omissão do Órgão fiscalizador quanto à análise do pedido de concessão de Alvará referente à licença ambiental, minoro
o valor d
a penalidade aplicada para a metade do valor indicado no auto de infração lavrado
(
n.º 153013
),
frise-se, considerando a responsabilidade de ambas as partes
.
[...]

Nesse passo,
o vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

Isto posto, pela simples leitura d
o Voto que analisou o apelo
, verifica-se
que
fora levado em consideração para manter a penalidade aplicad
a, mas reduzir o seu
quantum
debeatur,
a existência de normas legais que regulam as condições e adaptações necessárias para as calçadas, o que não fora observado pela embargante,
bem como a omissão do Poder Público na análise do pedido de licença ambiental e, por fim, a
área construída
no imóvel,
que pelas provas dos autos, apontam para um imóvel maior do que 6.000,00 m2 (seis mil metros quadrados).

Desse modo,
revela-
se
o inconformismo d
a E
mbargante com as conclusões do
decisum,
diante das
conclu
sões

tomadas, em divergência
àquelas
esperada
s
pela parte
recorrente
.

O
mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por
R
ecurso próprio na Instância Superior.

D
e se registrar que “
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão
”.
1

Outrossim,
com relação aos pedidos recursais concernentes ao Auto de Infração nº
153036
, assiste razão a embargante.

De fato, apenas
fora reduzida a multa referente ao
ato administrativo
nº 153013 e, considerando que ambas as penalidades decorrem do mesmo fato gerador
e que não existem nulidades a serem corrigidas,
entendo também deva ser minorada a metade a sanção prevista no
Auto de Infração
nº
153036.

Pelo exposto,

c
onheço
do
R
ecurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
minorar
para a
metade, o valor da penalidade aplicada pelo Município de Vitória em desfavor de Podium Veículos Ltda,
indicada no Auto de Infração
n.º 1530
36.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)